Tribunal: TJDFT
Processo: 0729269-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERESSE NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em investigação por tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais. Apelante alega ser terceiro de boa-fé e legítimo proprietário do veículo, sustentando ausência de vínculo com os fatos investigados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o veículo apreendido pode ser restituído ao requerente antes do trânsito em julgado da ação penal, considerando a alegação de boa-fé e ausência de vínculo com os crimes investigados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas em contexto delitivo, enquanto interessarem à persecução penal, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final.
4. Em se tratando de crimes previstos na Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), a destinação de veículos e outros instrumentos utilizados para a prática delitiva é matéria a ser decidida pelo juiz na sentença de mérito, que deliberará sobre o perdimento do bem em favor da União, nos termos dos artigos 62 e 63 do referido diploma legal.
5. O contexto da apreensão, no caso, revela que o veículo foi encontrado na posse de investigado por integrar sofisticada organização criminosa, havendo indícios de seu emprego na logística do tráfico. Tal circunstância, por si só, justifica a manutenção da constrição do bem, pois este se mostra relevante para a completa apuração da dinâmica delitiva e da eventual participação de todos os envolvidos.
6. A simples alegação de propriedade e de boa-fé por parte do terceiro não é suficiente para afastar a necessidade da apreensão, cabendo ao requerente o ônus de comprovar, de forma inequívoca, que não tinha ciência da utilização ilícita do bem, nem concorreu, ainda que por culpa, para o fato. A análise aprofundada de tal alegação é reservada ao juízo de mérito da ação penal principal, após encerrada a instrução probatória, respeitado o contraditório.
7. Não há que falar em nomeação do requerente como fiel depositário, uma vez que a medida se contrapõe à finalidade da apreensão, que é a de resguardar o bem para a produção de provas e para eventual decretação de perdimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"A restituição de veículo apreendido no contexto de crime de tráfico de drogas, ainda que pleiteada por terceiro que se alega de boa-fé, é incabível antes do trânsito em julgado da sentença, quando subsistirem indícios de sua utilização para a prática delitiva e o bem ainda interessar à instrução processual, sendo ônus do requerente a prova inequívoca de sua ausência de culpa."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 118 e 120; Lei no 11.343/2006, arts. 62 e 63.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2014391, 0718611-14.2025.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025; TJDFT, Acórdão 2014706, 0704133-98.2025.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025.